Tribunal: TJBA
Processo: 8024111-86.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024111-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
RAQUEL FROES BORGES

AGRAVADO: ELIENE NASCIMENTO LEMOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE OBRAS. VALIDADE DE CONTRATO PARTICULAR. IMÓVEL COM VALOR INFERIOR A 30 SALÁRIOS MÍNIMOS. EFICÁCIA DE MANDATO. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de adjudicação compulsória, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de obras em loteamento situado na Comarca de Barra do Choça/BA. O Agravante sustenta a nulidade do contrato de compra e venda por vício de forma (ausência de escritura pública) e alega que o negócio foi celebrado por mandatário sem poderes especiais, sustentando ainda a ocorrência de revogação tácita do mandato pela prática de atos incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a alienação de imóvel de valor inferior a 30 salários mínimos exige escritura pública (art. 108 do CC); (ii) analisar se o mandato outorgado ao procurador continha poderes específicos para alienação de imóveis e se a ausência de notificação de revogação preserva a eficácia do ato perante terceiros de boa-fé; e (iii) avaliar se os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 108 do Código Civil, a escritura pública é dispensável para a validade de negócios jurídicos que visem à transferência de direitos reais sobre imóveis de valor inferior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente. In casu, o valor da transação (R$ 19.000,00) autoriza a utilização de instrumento particular.

4. O mandato outorgado ao procurador (ID 103056221) continha poderes especiais e expressos para alienar bens e assinar escrituras, atendendo ao requisito do art. 661, § 1º, do CC. A ausência de notificação formal de revogação do mandato ao procurador e a terceiros de boa-fé impõe a aplicação da Teoria da Aparência (art. 689 do CC), reputando-se válidos os atos ajustados, prevalecendo a segurança jurídica e a confiança nas relações contratuais.

5. Encontram-se plenamente demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor dos autores/agravados.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8024111-86.2026.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões adiante expostas.